Tribunal: TJSP
Processo: 0047295-84.2009.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão no v. aresto recorrido – Determinação de reanálise no julgamento dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça – Ocorrência de cerceamento de defesa – Inteligência do inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, bem como do artigo 369 do Novo Código de Processo Civil – A anulação da sentença é medida que se impõe – Recurso

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de omissão no v. aresto recorrido – Determinação de reanálise no julgamento dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça – Ocorrência de cerceamento de defesa – Inteligência do inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, bem como do artigo 369 do Novo Código de Processo Civil – A anulação da sentença é medida que se impõe – Recurso provido com efeito modificativo *